Tribunal: TJSP
Processo: 1026695-70.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Capitalização de juros - Possibilidade - É permitida a capitalização de juros nas cédulas de crédito bancário, nos termos do art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004 - Ainda que assim não fosse, a Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 - Contrato firmado após a edição da

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Capitalização de juros - Possibilidade - É permitida a capitalização de juros nas cédulas de crédito bancário, nos termos do art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004 - Ainda que assim não fosse, a Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 - Contrato firmado após a edição da referida medida provisória - RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança pela avaliação do bem dado em garantia e pelo registro do contrato – Autor que pretende o reconhecimento da abusividade das cobranças – Cabimento – É lícita a cobrança pela avaliação do bem dado em garantia e pelo registro contrato, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) – Hipótese em que não restou demonstrada a prestação do serviço de avaliação do bem e do registro do contrato – RECURSO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de seguro de proteção financeira – Autor que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança – Cabimento – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) – Instrumento firmado entre as partes evidencia que o autor não teve a liberdade de escolher outra seguradora que não a indicada pela instituição financeira ré – RECURSO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de tarifa de cadastro – Autor que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança – Descabimento – É lícita a cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.251.331/RS) – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de Imposto sobre Operações de Crédito – Autor que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança - Repasse do IOF – Tributo que decorre de lei e é devido pelo tomador do mútuo – Exigibilidade – Instituição financeira faz apenas as vezes do agente tributário responsável pela cobrança, devendo repassá-lo à Receita Federal – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Parcela premiável – Hipótese em que não consta cobrança a este título no contrato - RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0001002457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1026695-70.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ANTÔNIO MEDEIROS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1026695-70.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.158
Voto no 28.158
Apelação Cível no 1026695-70.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo - 10a Vara Civel
Apelante: Antônio Medeiros da Silva
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Carlos Eduardo Prataviera
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
-
Capitalização de juros - Possibilidade - É permitida a capitalização
de juros nas cédulas de crédito bancário, nos termos do art. 28, §1o,
I, da Lei no 10.931/2004 - Ainda que assim não fosse, a Medida
Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto
no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 - Contrato
firmado após a edição da referida medida provisória - RECURSO
NÃO PROVIDO NESSA PARTE.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Cobrança
pela avaliação do bem dado em garantia e pelo registro do contrato
Autor que pretende o reconhecimento da abusividade das
cobranças Cabimento É lícita a cobrança pela avaliação do bem
dado em garantia e pelo registro contrato, desde que os serviços
tenham sido efetivamente prestados
Orientação firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à
sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no
1.578.553/SP)
Hipótese em que não restou demonstrada a
prestação do serviço de avaliação do bem e do registro do contrato
RECURSO PROVIDO NESSA PARTE.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Cobrança
de seguro de proteção financeira
Autor que pretende o
reconhecimento da abusividade da cobrança
Cabimento
O
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada

Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso
especial submetido à sistemática de julgamento de recursos
repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) Instrumento firmado entre as
partes evidencia que o autor não teve a liberdade de escolher outra
seguradora que não a indicada pela instituição financeira ré

RECURSO PROVIDO NESSA PARTE.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1026695-70.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.158
de tarifa de cadastro Autor que pretende o reconhecimento da
abusividade da cobrança Descabimento É lícita a cobrança de
tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e
a instituição financeira Orientação firmada pelo Superior Tribunal
de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de
julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.251.331/RS)

Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Cobrança
de Imposto sobre Operações de Crédito
Autor que pretende o
reconhecimento da abusividade da cobrança - Repasse do IOF
Tributo que decorre de lei e é devido pelo tomador do mútuo
Exigibilidade Instituição financeira faz apenas as vezes do agente
tributário responsável pela cobrança, devendo repassá-lo à Receita
Federal RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
Parcela
premiável Hipótese em que não consta cobrança a este título no
contrato - RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que em ação proposta por ANTÔNIO
MEDEIROS DA SILVA contra AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S.A, julgou improcedente o pedido e condenou a autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a concessão da justiça
gratuita (fls. 102/111).
Recorre o autor. Argumenta que houve diversas
cobranças abusivas, como tarifa de cadastro, avaliação de bem, registro de
contrato, parcela premiável, seguro e IOF adicional. Por fim, alegou a
abusividade da capitalização de juros.
Recurso recebido e contrariado (fls. 123/136).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1026695-70.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.158
PASSO A VOTAR.
Cuida-se
de
ação
revisional
de
contrato
de
financiamento de veículo, firmado em 30/10/2017 (fls. 30).
Inicialmente, cabe ressaltar que o Código de Defesa do
Consumidor se aplica aos contratos bancários, haja vista o disposto na
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Nesse contexto, não se ignora a possibilidade de
revisão das cláusulas contratuais, pois a evolução do Direito Civil importou
na relativização do princípio do pacta sunt servanda com a mitigação da
autonomia da vontade em função da boa-fé objetiva (art. 422 CC), do
equilíbrio contratual (art. 478 e 480, CC e art. 6o, V, CDC) e da função social
do contrato (art. 421, CC).
Assim, é patente a possibilidade de revisão das
cláusulas contratuais abusivas que colocam o consumidor em desvantagem
exagerada, pois a proteção ao consumidor consubstancia interesse público
que se sobreleva ao privado.
A esse respeito, julgado desta 11a Câmara:
"Revisional de contrato bancário. Possibilidade
que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480
do CC e art. 6o, V, do CDC). Relativização do “pacta sunt
servanda”. Legítimo o exame da legalidade das cláusulas
contratuais pelo Poder Judiciário.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
(Súmula 297 do STJ). Adesividade. Hipervulnerabilidade
do consumidor temperada por sistemática de cláusulas
principiológicas de equilíbrio e equidade. Adesão que em
si mesma não é antijurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1026695-70.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.158
Nesse contexto, as assertivas de que o contrato
fora livremente pactuado, observada a autonomia da
vontade, bem como as referências ao princípio do “pacta
sunt servanda”, ao ato jurídico perfeito e à força
vinculante do negócio firmado não desautorizam a revisão
contratual na forma em que pleiteada" (Apelação no
0083881-94.2008.8.26.0000, Rel. Des. Rômolo Russo,
11a Câmara de Direito Privado, j. 24.05.2012, grifo
nosso).
No entanto, o fato de a relação jurídica existente entre
as partes estar sujeita à legislação consumerista e ser permitida a revisão
de cláusulas abusivas não significa, por si só, que o contrato celebrado
esteja eivado de ilegalidades.
Quanto à capitalização de juros, a Medida Provisória no
1.963-17, de 30/03/2000, reeditada pela 2.170-36 de 24/08/2001, com
vigência perenizada pelo artigo 2o da Emenda Constitucional no 32, de
11/09/2001, dispõe que as instituições financeiras estão autorizadas a
praticar o anatocismo.
Preceitua o artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36:
“Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano”.
Mesmo que não se aplicasse a referida medida
provisória, a Lei no 10.931/2004 permite expressamente a pactuação de
juros capitalizados para a modalidade de contrato tratada nos autos:
"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro,
certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada,
seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de
cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1026695-70.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.158
conforme previsto no § 2o.
§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser
pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não,
os critérios de sua incidência e, se for o caso, a
periodicidade de sua capitalização, bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da
obrigação".
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que se admite a capitalização de juros, em
período inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados após a edição
da Medida Provisória no 1.963-17, de 30/03/2000, desde que assim
pactuado.
Nesse sentido é o teor da Súmula no 539 do Superior
Tribunal de Justiça:
"É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada" (Súmula 539, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
Na hipótese, a taxa de juros anual (24,44%) é superior
ao duodécuplo da taxa mensal (1,84%), o que é suficiente para autorizar
cobrança de juros capitalizados (fl. 30).
Nesse sentido, confira-se o teor da Súmula no 541 do
Superior Tribunal de Justiça: "A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1026695-70.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.158
Ainda a esse respeito:
"Nos contratos bancários firmados após a edição
da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (31.3.2000), é
permitida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal desde que expressamente
pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros
ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal" (EDcl no AREsp
250.069/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 14/02/2013).
No tocante às cobranças realizadas a título de “registro
de contrato” e “avaliação de bens”, cumpre observar o entendimento firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1.578.553/SP, submetido à sistemática de julgamento de recursos
repetitivos.
Com efeito, relativamente a tais cobranças, a Corte
Superior firmou as seguintes teses:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO
DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1026695-70.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.158
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ('serviços prestados pela
revenda').
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas
a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação
do bem dado em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO" (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018).
No caso, em que pese a validade da cláusula que prevê
o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, não há nos autos
prova da efetiva prestação desse serviço, devendo ser reconhecida a
abusividade da cobrança.
Também assiste razão ao autor quanto à cobrança a
título de “avaliação de bens”.
É que, como visto, a licitude da cobrança de tal encargo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1026695-70.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.158
está condicionada à efetiva prestação do serviço, o que não se vislumbra na
hipótese em exame.
Realmente, não há nos autos um documento sequer
capaz de demonstrar a efetiva avaliação do veículo dado em garantia à
instituição financeira, razão pela qual se impõe o afastamento de tal
cobrança.
Já quanto às cobranças realizadas a título de seguro,
impõe-se observar as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial no 1.639.259/SP, submetido à sistemática
de julgamento de recursos repetitivos. Confira-se o teor da referida decisão:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-
GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa
com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1026695-70.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.158
indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora. (...)" (REsp
1639259/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/12/2018, DJe 17/12/2018, grifo nosso).
No caso em exame, é abusiva a cobrança de seguro de
proteção financeira pelo banco réu.
É que o exame do instrumento firmado entre as partes
evidencia que não foi dada ao autor a liberdade de contratar com outra
seguradora que não aquela indicada pela instituição financeira requerida.
Ora, à toda evidência, a requerente somente poderia
aderir ao seguro indicado pelo banco réu, não lhe sendo facultada a escolha
de outra seguradora.
Nesse passo, convém destacar que, no julgamento do
caso concreto do Recurso Especial no 1.639.259/SP, selecionado como
representativo da controvérsia nos termos do artigo 1.040 do Código de
Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça considerou abusiva a
contratação de seguro em situação bastante semelhante à observada
nestes autos.
Realmente, no julgamento, a Corte Superior assentou
que a previsão de contratação de seguro de proteção financeira mediante o
preenchimento de campo com as alternativas “sim” e “não” é abusiva, pois
não permite que o consumidor opte por seguradora diversa daquela
previamente indicada no instrumento. No caso dos autos, as opções sequer
existiam. Confira-se trecho do mencionado julgado:
"(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1026695-70.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.158
No caso da presente afetação, os contratos
celebrados
nos
dois
recursos
representativos
encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o
seguro de proteção financeira como uma cláusula
optativa.
Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta do
contrato juntado aos presente autos:
5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú
Seguros S.A. [x] Sim [ ] Não
Como se verifica, a contratação ou não do
seguro era opção do consumidor, tendo sido observado,
desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula
contratual não assegura liberdade na escolha do
outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez
optando o consumidor pela contratação do seguro, a
cláusula contratual já condiciona a contratação da
seguradora integrante do mesmo grupo econômico
da instituição financeira, não havendo ressalva
quanto à possibilidade de contratação de outra
seguradora, à escolha do consumidor.
É esse aspecto da liberdade contratual (a
liberdade de escolher o outro contratante) que será
abordado na presente afetação, sob o prisma da venda
casada, deixando em aberto - até mesmo para outra
afetação ou IRDR, se for o caso - a controvérsia acerca
da restrição da própria liberdade de contratar.
Delimitada, assim, a controvérsia acerca da
venda casada à liberdade de escolha do outro
contratante,
observa-se
que
essa
modalidade
de
contratação já foi enfrentada por esta Corte Superior no
âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema
Financeiro da Habitação - SFH (que também prevê
seguro prestamista), tendo-se consolidado a seguinte
tese pelo ritos dos recursos especiais repetitivos:
(...)
Analisando-se as razões de decidir acima
transcritas, verifica-se que a única diferença para o caso
da presente afetação diz respeito à liberdade de
contratar, que é plena no caso da presente afetação, ao
contrário do SFH, em que a contratação do seguro é
determinada por lei.
Desse todo modo, uma vez tendo o consumidor
optado pela contratação do seguro, essa diferença deixa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12
Apelação Cível n.o 1026695-70.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.158
de ter relevância, podendo-se, então, aplicar as mesmas
razões de decidir para ambos os casos (ubi eadem ratio,
ibi idem jus - onde houver o mesmo fundamento, haverá o
mesmo direito).
Neste norte, propõe-se a consolidação de uma
tese semelhante ao enunciado da Súmula 473/STJ, para
assim manter coerência com o precedente que deu
origem a essa súmula, lembrando-se que a coerência
entre precedentes passou a ter eficácia normativa no
sistema processual inaugurado pelo CPC/2015 (cf. art.
926)
Propõe-se, portanto, a consolidação da
seguinte tese:
- Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada. (...)" (REsp 1639259/SP,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/12/2018,
DJe
17/12/2018, grifo nosso).
Sendo
assim,
necessário
o
reconhecimento
da
abusividade da cobrança de seguro pelo banco réu.
Quanto à tarifa de cadastro, é regular sua cobrança,
tendo em vista o disposto no artigo 1o da Resolução no 3.518/2007 do Banco
Central, que disciplina a cobrança de tarifas por parte das instituições
financeiras, que permanecem autorizadas pela Resolução CMN no 3.919, de
25/11/2010.
Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento ao julgar os Recursos Especiais no 1.251.331/RS e
1.255.573/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos:
"Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados os posicionamentos pessoais do Srs.
Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino,
que acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

13
Apelação Cível n.o 1026695-70.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.158
teses:
(...)
Permanece válida a tarifa de cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira" (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 24/10/2013,
grifo nosso).
Portanto, na hipótese, não é abusiva a cláusula que
estipula a cobrança de tarifa de cadastro.
Quanto ao IOF, sua cobrança não decorre de opção
contratual, mas sim de imposição legal: criado pela Lei no 8.894/94 e
regulamentado pelo Decreto Federal no 6.306/2007, incide nas operações
de crédito realizadas por instituições financeiras (art. 1o, I, a), sobre o
montante disponibilizado ao tomador, que compreende o principal e os juros
(artigo 64, I do CTN), com alíquotas próprias previstas na lei, definido o
tomador do crédito como contribuinte do tributo (art. 4o).
A instituição financeira, no caso, faz apenas as vezes do
agente tributário responsável pela cobrança. Assim, a lei lhe atribui a
responsabilidade pelo recolhimento do tributo, como agente passivo indireto
da relação tributária (artigo 5o, I do Decreto 6.306/2007), devendo repassá-lo
à Receita Federal.
Desse modo, a exigibilidade do IOF há de ser mantida.
Nesse sentido, julgado dessa Câmara:
"CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo pessoal.
Cédula de crédito bancário. Ação revisional. Juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

14
Apelação Cível n.o 1026695-70.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.158
conforme as taxas de mercado. Abusividade inexistente.
Capitalização. Possibilidade porque nas cédulas de
crédito bancário, a Lei no 10.931, de 02.08.2004, permite
expressamente a capitalização de juros, que no caso,
além de tudo, foi pactuada. Comissão de permanência.
Verba cuja cobrança não foi sequer prevista no contrato.
Tarifas bancárias. Inocorrência de cobrança, no caso.
IOF. Tributo devido pelos tomadores de crédito conforme
dispõe a lei. Exoneração inviável. Recurso não provido,
com imposição de pena ao autor por litigância de má-fé.
De
resto,
o
Imposto
sobre
Operações
Financeiras IOF é devido pelos tomadores de crédito por
força de lei (Lei no 8.894, de 1994, art. 3o, inciso I, e Lei
no 9.532, de 1997, art. 58). Logo, impossível a pretendida
exoneração de responsabilidade" (Apelação no 0001764
47.2012.8.26.0116, Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11a
Câmara de Direito Privado, j. 07.11.2013).
Por fim, quanto à parcela premiável, ressalte-se que não
consta cobrança a este título no contrato em questão.
Assim, condeno o réu à restituição das quantias pagas
pelo autor a título de registro do contrato, avaliação de bem e seguro,
acrescidas de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de
1% ao mês, desde a data da citação, permitida a compensação com valores
eventualmente ainda devidos pelo autor.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com
a metade das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios
que fixo em 15% do valor atualizado da causa em favor do advogado da
parte contrária.
Renato Rangel Desinano
Relator